Tribunal: TJSP
Processo: 1003116-40.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra com reserva de domínio. Ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos, julgada improcedente. Acordo celebrado entre as partes com previsão de proibição do uso do nome da autora, pela ré. Infrações cometidas pela ré, lançadas em nome da autora, pela indevida utilização do nome fantasia "ZANAK" em caçambas que passaram a pertencer à ré em razão do acordo. Acordo

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra com reserva de domínio. Ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos, julgada improcedente. Acordo celebrado entre as partes com previsão de proibição do uso do nome da autora, pela ré. Infrações cometidas pela ré, lançadas em nome da autora, pela indevida utilização do nome fantasia "ZANAK" em caçambas que passaram a pertencer à ré em razão do acordo. Acordo que não indica a proibição da utilização do nome fantasia da autora. Ausência de prova documental de que a autora detém o nome fantasia "ZANAK". Revelia da ré, cujos efeitos não conduzem a procedência porque não instruída a ação com a prova documental do direito alegado. Inteligência do art. 345, inciso III, do CPC. Improcedência bem decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, sem a majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, eis que não fixados na origem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001524
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003116-40.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PALUMBO E
FURLANETTO TRANSPORTES E REMOÇÃO DE ENTULHO - ME, é apelado C W
TRANSPORTES E REMOÇOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003116-40.2018.8.26.0010 -Voto no 7244 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1003116-40.2018.8.26.0010
APELANTE: PALUMBO E FURLANETTO TRANSPORTES E REMOÇÃO DE
ENTULHO - ME
APELADO: C W TRANSPORTES E REMOÇOES LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: CLÁUDIO PEREIRA FRANÇA
VOTO No 7244

APELAÇÃO. Venda e compra com reserva de
domínio. Ação de obrigação de fazer cumulada com
perdas e danos, julgada improcedente. Acordo
celebrado entre as partes com previsão de proibição
do uso do nome da autora, pela ré. Infrações
cometidas pela ré, lançadas em nome da autora, pela
indevida utilização do nome fantasia “ZANAK” em
caçambas que passaram a pertencer à ré em razão do
acordo. Acordo que não indica a proibição da
utilização do nome fantasia da autora. Ausência de
prova documental de que a autora detém o nome
fantasia “ZANAK”. Revelia da ré, cujos efeitos não
conduzem a procedência porque não instruída a ação
com a prova documental do direito alegado.
Inteligência do art. 345, inciso III, do CPC.
Improcedência bem decretada. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO, sem a majoração de
honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11,
do CPC, eis que não fixados na origem.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com perdas e danos, ajuizada por PALUMBO & FURLANETTO
TRANSPORTES E REMOÇÃO DE ENTULHO - ME contra CW
TRANSPORTES E REMOÇÕES LTDA., julgada improcedente pela r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003116-40.2018.8.26.0010 -Voto no 7244 3/6
sentença atacada (fls. 136/138), cujo relatório adoto, condenando a autora ao
pagamento das custas processuais.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 140/146) afirmando que “..a cláusula do acordo apontada, quando
consigna proibitivo de utilização do nome da empresa, por óbvio,
compreende também o nome fantasia, posto que não seria crível a permissão
de nome fantasia a terceiros numa ruptura contratual, se em decorrência
desta houvesse riscos de prejuízo como vem ocorrendo”.
Sustenta que a apelante vem recebendo inúmeras
penalidades pelo descumprimento de legislação municipal praticadas pela
parte contrária.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
147/149, complementado às fls. 150/151).
Sem contrarrazões.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice Marcondes Cesar
(fls. 155), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria
de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
159).
É o relatório.
A irresignação recursal comporta provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, as partes
firmaram, em 22/07/2013, Instrumento Particular de Compra e Venda com
Reserva de Domínio e Outras Avenças, figurando a autora como vendedora e
a ré como compradora, o qual envolveu veículos, caçambas e também o
fundo de comércio da autora, pelo preço total de R$ 286.000,00, para
pagamento de forma parcelada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003116-40.2018.8.26.0010 -Voto no 7244 4/6
Consta, ainda, que a ré não cumpriu vários itens da
contratação, inclusive pagamentos, sendo ajuizada pela autora, em
20/08/2014, ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos,
processo no 1004803-91.2014.8.26.0010, que tramitou perante a 3a Vara
Cível do Foro Regional do Ipiranga. No curso desta ação as partes se
compuseram, sendo estabelecida, entre outras cláusulas, a proibição do uso
do nome da autora.
Prossegue a exordial informando que no acordo
coube à ré algumas caçambas que estão sendo utilizadas por ela com o nome
fantasia da empresa autora “ZANAK”, conforme constatação, pelo seu
representante, em via pública.
Continua a prefacial informando haver solicitado
nos autos da ação mencionada que a ré fosse compelida a providenciar o seu
cadastramento perante a Municipalidade de São Paulo, mas não logrou êxito
pela impossibilidade de apuração de fatos novos, razão da propositura da
ação.
A ré foi regularmente citada (fls. 132) e não
contestou a ação (fls. 135), sobrevindo a r. sentença recorrida.
Com efeito, assentou-se a improcedência da ação na
aplicação literal dos termos do acordo celebrado entre as partes, no qual há
menção acerca da proibição do uso, pela apelada, do nome da empresa
apelante e não da expressão “ZANAK”.
Dispõe a cláusula V do referido acordo (fls. 54/55):
“A Requerida se obriga a abster-se da utilização do nome da
empresa Requerente, sob qualquer título, ficando ainda
obrigada ao pagamento dos títulos protestados decorrentes
das operações que manteve em nome desta com as empresas
ERT BOMBAS INJETORAS LTDA-ME (R$ 1.000,00),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003116-40.2018.8.26.0010 -Voto no 7244 5/6
RENOVADORA P.P. GUARULHOS /SC. LTDA. (R$
566,66) e RICAMBI COM. PEÇAS E TRATORES LTDA.
(R$ 944,61). Os valores devidos sob estes títulos, cujos
valores são de responsabilidade da Requerida, já se
encontram inclusos no montante apurado e apontado no item
VI.”
De fato, essa cláusula não faz qualquer alusão à
proibição do uso da expressão “ZANAK” pela apelada e a ação não veio
instruída com prova documental de que esse é o nome fantasia utilizado pela
apelante.
Embora não haja obrigatoriedade de indicação no
contrato social da marca comercial que a empresa adotará, somente da razão
social em que girará a sociedade, incumbia à apelante a comprovação do
registro do nome fantasia na JUCESP ou no INPI de modo a demonstrar que
essa marca lhe pertence, mas desse ônus não se desincumbiu.
E nem se diga que a ausência de contestação seria
suficiente para o acolhimento do pedido inicial, porquanto, mesmo com a
aplicação dos efeitos da revelia à apelada, somente se presumem verdadeiras -
presunção relativa - as alegações de fato (art. 344 do CPC), ou seja, aquelas
relacionadas à utilização indevida da expressão “ZANAK” em caçambas, mas
não que a apelante seja detentora desse nome fantasia, incidindo, na espécie,
o disposto no art. 345, inciso III, do CPC.1
As certidões de inscrição de débitos na dívida ativa
do município de São Paulo, juntadas em grau recursal (fls. 165/188), trazem a
razão social e o número do CNPJ da empresa apelante como devedora, prova
documental insuficiente, contudo, para demonstrar que o nome fantasia
“ZANAK” encontra-se vinculado ao seu CNPJ cadastrado no ente público, ao
1 Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
IIII - a petição não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003116-40.2018.8.26.0010 -Voto no 7244 6/6
passo que as fotografias das caçambas contendo a expressão “ZANAK” e
números de telefone também não comprovam o alegado na petição inicial.
A obviedade invocada no recurso, de que o acordo
abrangeria também a proibição do uso do nome fantasia da empresa, somente
teria lugar se a recorrente comprovasse, pelos meios de prova disponíveis, ser
a detentora da marca “ZANAK”.
Logo, ainda que se interpretasse o negócio jurídico
firmado entre as partes, como pretendido pela apelante, à luz da boa-fé (arts.
113 e 422 do CC), mesmo assim não estava a apelante dispensada de
comprovar o fato constitutivo do direito alegado - detenção do nome fantasia
“ZANAK” (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu, daí porque a
improcedência foi bem decretada.
Destarte, devidamente equacionado o litígio, a r.
sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, sem a majoração de honorários advocatícios, com base no art.
85, § 11, do CPC, eis que não fixados na origem.

SERGIO ALFIERI

Relator